Tribunal: TCU
Processo: 000.628/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 707832, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 707832, função null, que teve como objeto Comercialização da Agricultura Familiar: O caminho para a emancipação sócio-econômica e segurança alimentar de Mulungu (no da TCE no sistema: 1241/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 161/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) , em desfavor de José Mansueto Martins de Souza, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Convênio de registro Siafi 707832 firmado com o município de Mulungu - CE, cujo objeto foi a "Comercialização da Agricultura Familiar: o caminho para a emancipação socioeconômica e segurança alimentar de Mulungu"; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o) ; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 prevê ainda que o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II) ; e a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II) ; Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição começou correr em 3/2/2011, quando foi apresentada a prestação de contas final (peça 15) ; Considerando que a prescrição foi interrompida diversas vezes, destacando-se que entre o Parecer Técnico 41/2015-MDS emitido em 14/7/2015 (peça 51) e a Nota Técnica 86/2021-MC exarara em 28/7/2021 (peça 61) , transcorreram mais de 5 anos, sem que tenha havido registro, nos autos, de outra causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição; Considerando a proposição da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , com a anuência do MP/TCU, no sentido de reconhecer a prescrição quinquenal das pretensões ressarcitória e punitiva nesta tomada de contas especial; Considerando que, o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a") ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os arts. 2o, 4o, inciso II, 5o, inciso II, e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência ao responsável, ao município de Mulungu-CE e ao MDS, em linha com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.628/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Mansueto Martins de Souza (XXX.027.493-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mulungu - CE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.